Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700059-77.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADA: FRANCISCA AMARAL BADU D E C I S Ã O Trata-se de petição em que a agravada informa o julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n. 15 e pede a revogação da decisão que suspendeu o andamento do feito e seu prosseguimento com a aplicação da tese fixada no IRDR n. 15. Em relação ao momento processual em que passa a valer o incidente de resolução de demanda repetitiva, este Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que a aplicação da tese firmada pelo Tribunal tem início com a publicação do acórdão paradigma. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM IRDR. ANALOGIA. RECURSOS REPETITIVOS. DATA DA PUBLICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. A discussão nos presentes autos cinge-se em verificar a partir de quando pode haver aplicação de IRDR julgado aos casos por ele afetados. 2.1. Apesar de não haver artigo específico no CPC e no RITJDFT determinando a partir de que momento processual passará a valer o incidente de demandas repetitivas julgado, deve-se aplicar por analogia o previsto no art. 1040, III, do CPC, que trata do julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos e dispõe que a partir da publicação do acórdão paradigma os processos suspensos retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1035407, 07009062120168070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2017, publicado no PJe: 10/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Muito embora já tenha havido o julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 15, ainda não houve a publicação do acórdão, razão pela qual não se mostra possível o prosseguimento do feito. Aguarde-se a publicação do acórdão que julgou o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 15. Brasília – DF, 14 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator